Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-51.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-51.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARISANGELA SCHMIDT - CPF: 759.830.871-34 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia e o magistrado julga antecipadamente o mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARISANGELA SCHMIDT
,
em face da r. sentença proferida pelo juízo
1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT
, que nos autos n.o 1000319.51.2018.811.0029 – Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente os pedidos, revogando-se a tutela anteriormente concedida, nos termos do art. 487, inc. I do CPC; condenando a parte autora a multa por litigância de má-fé em 05 (cinco) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC; por fim, condenou a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10 (dez) por cento do valor atualizado da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, jamais negou-se ao pagamento dos 3 (três) contratos pactuados via telefone, todos em 48 (quarenta e oito) parcelas. Sendo que, não admite-se é o grave prejuízo e o lucro indevido em favor da instituição financeira com o acréscimo unilateral de parcelas, justificado por contratos fraudulentos com falsificação de assinatura.

Aduz, ‘ser evidente a necessária reconsideração do julgamento antecipado, eis que este juízo deixou de considerar pedido expresso da apelante pelo instrução processual, devendo ser imposto a empresa apelada a apresentação das ligações que originaram os contratos consignados e a apresentação dos contratos originais com alteração do número de parcelas para a realização de perícia grafotécnica (cópia dos contratos com falsificação de assinatura ID 14966015, 14966030 e 14966048), diante da afirmação da apelante da falsificação de sua assinatura. Assim, caso não ocorra a modificação da sentença recorrida, determinando a instrução processual e a continuação do feito, ficará caracterizado o cerceamento de defesa e a violando o direito Constitucional ao contraditório e ampla defesa.’.

Afirma que, ‘o contrato no 236748793 (ID 14966015) é falso, pois aumentou a quantidade de parcelas de 48 para 84 vezes, sem autorização da Apelante; no segundo contrato no 243716031 (ID 14966030), e no terceiro contrato no 24493996 (ID 14966048), a Requerente já firmou diretamente com a Requerida Banco BMG, todavia, ocorreu o mesmo fato, contratou com 48 (quarente e oito parcelas) e apresentaram contrato com 84 (oitenta e quatro).’.

Argumenta por fim, que, nos autos existe robustas provas que evidenciam a fraude praticada pelo Banco Apelado, por exemplo, o anexo em que a própria funcionária da instituição financeira alerta a apelante dos acréscimos de parcelas, histórico de conversas via WhatsApp acostado a Petição Inicial ID 14966177.

Requer seja recebido o presente recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, e apreciada as razões ora expostas, para que, no mérito, seja conhecido e, ao final, provido, cassando a sentença prolatada pelo juízo a quo, em favor da Apelante, para

que: Seja reconhecido o cerceamento de defesa, para reabertura da fase instrutória, diante das solicitações de provas essências ao deslinde da lide, sob pena de nulidade processual; Subsidiariamente, caso entendam pelo julgamento pela teoria da causa madura, no mérito, seja conhecido e, ao final, provido, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo, em favor do Apelante, para que: a) Seja reconhecida o excesso de cobranças das parcelas dos empréstimos, sendo fixados em 48 (quarenta e oito) parcelas todos os contratos da apelante com Banco BMG, condenando a devolução em dobro das parcelas/valores indevidamente descontados e a condenação por todo dano material e moral indevidamente suportado; b) Seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários sucumbências; c) Condenando o apelado nas custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

Contrarrazões (id.46703021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARISANGELA SCHMIDT, em face da r. sentença proferida pelo juízo 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n.o 1000319.51.2018.811.0029 – Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente os pedidos, revogando-se a tutela anteriormente concedida, nos termos do art. 487, inc. I do CPC; condenando a parte autora a multa por litigância de má-fé em 05 (cinco) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC; por fim, condenou a parte autora em custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10 (dez) por cento do valor atualizado da causa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Pois bem
. A apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não produção de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade de sua assinatura nos contratos, nos quais foram prorrogadas as parcelas.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ocorre que a prova é necessária para o julgamento da causa.

Como se observa, a questão vai além da mera análise documental a olho desarmado. A apelante, alega desconhecer os acréscimo unilaterais de parcelas, justificado por contratos fraudulentos com falsificação de assinatura. Assim, apenas pelo confronto visual de assinaturas impossível o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de não haver fraude. Temerária a afirmativa.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO - BUSCA DA VERDADE REAL - NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS. - Deve o juiz instruir o processo, a fim de pesquisar a verdade real, haja vista que, além do interesse da parte, desponta o interesse estatal no desfecho do litígio de modo justo e conforme as regras do direito. Para o deslinde do feito é necessária a dilação probatória, especificamente no que atine a perícia grafotécnica". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.323997-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

A sentença não pode prosperar.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que tenha regular prosseguimento, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020